Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. OMISSÃO ALEGADAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
1. No que tange a omissão apontada, tem-se que o v. acordão foi claro e expresso em sua fundamentação ao esclarecer que o processo não foi suspenso por ausência de citação ou não localização de bens, mas por pedido formulado pela parte executada, devido ao parcelamento da dívida, não restando caracterizada a prescrição, tampouco a intercorrente.
2. Ausente qualquer vício, uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, art. 1.025 do CPC. Consideram-se examinados e repelidos os fundamentos invocados, viabilizando a interposição de recursos às instâncias superiores.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.